Tribunal: TJDFT
Processo: 0702971-80.2021.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702971-80.2021.8.07.0010 APELANTE: L. A. B. REPRESENTANTE LEGAL: IVANILSON VIEIRA ALVES, ELIANE SEVERINO BOTELHO ALVES APELADO: NÃO HÁ DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 28447890), o qual transcrevo, in verbis: “[...] Visto, etc. Cuida-se de procedimento de jurisdição voluntária consubstanciado em pedido de alvará aviada por L. A. B., assistido I. V. A. e E. S. B. A., todos devidamente individualizados e qualificados nos autos, objetivando a expedição de alvará judicial para que os Requerentes, individualmente ou coletivamente, possam movimentar a Conta Judicial no ..., em nome de L. A. B.. Os autos foram remetidos ao Ministério Público, opinando o parquet para que a parte aporte esclarecimentos sobre o pagamento dos alimentos e a comprovação da necessidade, conveniência e vantagem para o menor. Promovidas as diligências determinadas, vieram aos autos os resultados acerca dos extratos e os esclarecimentos dos genitores sobre a necessidade de liberação dos valores. O Ministério Público oficiou pela improcedência da demanda esclarecendo que os motivos apresentados pelos genitores não legitimam a liberação da quantia depositada. Em após, vieram os autos conclusos É o relatório do necessário. [...]” A r. sentença julgou improcedente a pretensão do autor (id. 28447890), e não o condenou ao pagamento de honorários em razão da natureza do procedimento. O autor opôs embargos de declaração (id. 28447896) que foram rejeitados (id. 28447898). O autor interpôs apelação (id. 28447904) alegando que está sob o poder familiar, é absolutamente incapaz, e seus pais são legalmente responsáveis pelos atos de sua vida civil. Afirma que “os pais podem, e devem ter acesso a tudo que for do menor, gerindo e cuidando da melhor maneira possível sobre aquilo que entenderem ser necessário [...]” Aduz que seus genitores buscam movimentar os valores depositados em seu favor, prestando contas anualmente; que está atualmente com doze anos de idade e vive em estado vegetativo. Relata que seus genitores não recebem auxílio do Estado, e que “o acesso natural a conta se faz necessário uma vez que caso os pais queiram comprar uma cama, um elevador, ou outros tipos de aparelhos que possam dar melhores condições de atendimento ao menor, possam fazer de forma natural.” Defende que a situação é inconstitucional porque o exercício do poder familiar envolve a defesa e administração dos bens do menor. Tece considerações sobre o poder familiar, os arts. 226, §5o da CF/88, arts. 1631, 1634 e 1.637, do CC. Assevera que os arts. 1.689 e 1.693 do CC disciplinam a forma de administração, pelos pais, dos bens dos filhos. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. sentença e deferir o levantamento do valor depositado. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida (id. 28447866). O d. Procurador de Justiça, Dr. Dicken William Lemes Silva, em seu parecer (id. 28585507), inicialmente apresentou informação sobre a existência de agravo de instrumento anteriormente interposto pelo ora apelante, que examinou a questão e indeferiu o pedido de levantamento de valores. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. O apelante foi intimado a se manifestar sobre a existência de preclusão (id. 28943174) e apresentou a manifestação de id. 29233642. É o breve relatório. O art. 337 do CPC, em seus parágrafos, disciplina que: “Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...] VI - litispendência; [...] § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. [...] § 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.” L. A. B. ajuizou o presente pedido de alvará de levantamento, pleiteando permissão para movimentar livremente os valores que faz jus em razão de sentença condenatória na qual recebeu indenização por danos morais decorrente de erro médico, valores que estão depositado em conta judicial. Em detido exame do processo n. 731123-73.2018.8.07.0001, no qual houve a referida condenação, e do agravo de instrumento n. 705453-02.2019.8.07.0000 verifica-se que o pedido de permissão para movimentar os valores sem prévia justificativa, com posterior prestação de contas, já foi formulado pelo apelante-autor e indeferido por essa 6a Turma Cível, in verbis: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. MENOR. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS. ESTADO VEGETATIVO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ A FAVOR DO AUTOR E A FAVOR DO ADVOGADO PARA LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA. INDEFERIMENTO. CONTRATO DE HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. AÇÃO PRÓPRIA. INTERESSE DO MENOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE IMEDIATA. QUANTIA ELEVADA. LEVANTAMENTO QUE DEVE SER AUTORIZADO SOMENTE MEDIANTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere a expedição de alvará de levantamento a favor do advogado (abrangendo honorários contratuais) e a favor do menor. 2. Considerando que o contrato de honorários apresentado foi firmado após a prolação da sentença; que foi celebrado pelos genitores não em representação do menor, mas em nome próprio; e que suas disposições suscitam dúvidas acerca de suas previsões, mostra-se necessária a propositura de ação própria para o recebimento de valores a esse título. 3. Uma vez que a quantia depositada em favor do menor é de alta monta e que não foi demonstrada a imediata necessidade daquele, bem como de que forma a quantia será empregada, prudente, adequado e legal que o valor somente seja liberado mediante autorização judicial. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1178632, 07054530220198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O apelante-autor não apresentou qualquer fato novo para fundamentar sua pretensão que insiste no pedido de movimentação dos valores sem demonstrar a sua imediata necessidade, ou “[...] de que forma a quantia será empregada [...]”. Portanto, essa questão, da forma como apresentada, já foi apreciada por essa 6a Turma Cível, no acórdão n. 1178632 acima transcrito, que transitou em julgado em 13/6/2019. Uma vez existente a coisa julgada, o processo deve ser extinto sem análise do mérito, conforme disciplina o art. 485, inc. V, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;” Sobre a questão, a jurisprudência deste e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO. REINTEGRAÇÃO. POSSE. PRELIMINAR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O indeferimento de produção de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando o contexto fático-probatório é suficiente para a solução da controvérsia (CPC, art. 371). 2. A coisa julgada material representa a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito que não é mais suscetível a recurso (CPC, art. 502). 3. A legislação processual civil adotou a teoria da tríplice identidade, segundo a qual a coisa julgada pressupõe a reprodução de ação com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir (CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 4o). 4. É inviável a rediscussão de matérias já resolvidas, sob pena de ofensa ao devido processo legal, ao instituto da preclusão e aos princípios da celeridade, da economia e da efetividade da prestação jurisdicional, pois permitiria a perpetuação do litígio. 5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1371154, 07167600720208070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – G.N.) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. 1. As alegações trazidas pelo Recorrente/executado, ao dizer respeito a impossibilidade de se descontar as parcelas quitadas pelos exequentes, bem como sobre o valor do imóvel a ser considerado, já estão acobertadas pela coisa julgada e pela preclusão, porquanto já decididas na ação de conhecimento, em sentença transitada em julgado, bem como em decisão anterior proferida no cumprimento de sentença, contra a qual não foi interposto recurso. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1369342, 07156617420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – G.N.) Em conclusão, a apelação não merece ser conhecida, porque manifestamente inadmissível; a r. sentença deve ser cassada porque reaprecia questão já decidida e transitada em julgado, e o processo extinto sem exame do mérito. Isso posto, não conheço da apelação por ser inadmissíveis, art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT; casso a r. sentença e extingo o processo sem exame do mérito com fundamento no art. 485, inc. V, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora